Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-64.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PESSOA FÍSICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COBRANÇA DE CRÉDITO ORIGINÁRIO DE EMPRESA. VÍNCULO COM A EMPRESA NÃO DEMONSTRADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo credor/recorrente, em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e artigo 924, I, ambos do Código de Processo Civil. Pugna pela reforma da sentença e recebimento da execução.
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Recurso próprio, regular e tempestivo e próprio. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Nos termos do art. 8o, §1o, inciso I, da Lei 9.099/95, não pode propor ação nos Juizados Especiais a pessoa física cessionária de direito de pessoa jurídica.
4. Segundo o contexto, o crédito cobrado por meio de nota promissória teve origem em prestação de serviço de fotografia da empresa Seven Formaturas. No entanto, o respectivo ato constitutivo não foi exibido, e tampouco demonstrado o enquadramento nos critérios do art. 8o, §1o, inciso II, da Lei 9.099/95.
5. No caso, o recorrente não figura como preposto ou representante autorizado da empresa indicada (ID 52733229), impondo-se reconhecer que atua como mero agente de cobrança de créditos da empresa. Nesse sentido: Acórdão 1784577, 07034632820238070002, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Por conseguinte, ante a inobservância dos princípios legais para a propositura da ação, considero irretocável a sentença proferida.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/95).
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.